Tribunal: STF
Processo: ARE 1367999
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Adelaide David Chamma e outras duas pessoas naturais interpuseram recurso extraordinário (eDoc 11) contra acórdão (eDoc 9) do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE APOSENTADORIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – MATÉRIA JÁ AMPLAMENTE DISCUTIDA – LIVRE CONVENCIMENTO FUNDAMENTADO DO JUIZ – INOCORRÊNCIA DE JULGAMENTOCITRA PETITA – LEI ESTADUAL N° 13.666/02 QUE 
REESTRUTUROU O QUADRO DOS SERVIDORES ESTADUAIS – RECLASSIFICAÇÃO DE CARGOS – IMPOSSIBILIDADE DE REENQUADRAMENTO – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO COM RELAÇÃO A ESTE PEDIDO - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 85 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO E DE VIOLAÇÃO A IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS – PEDIDO DE PROGRESSÃO PROMOÇÃO COM BASE NA PARIDADE E ISONOMIA POR UMA 
DAS AUTORAS – PEDIDO GENÉRICO – INÉPCIA 
PARCIAL RECONHECIDA DE OFÍCIO – SERVIDORAS INATIVAS DO QUADRO DO MAGISTÉRIO – GRATIFICAÇÕES DA LEI N° 13.757/02 - "PROPTER LABOREM" – IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO AOS INATIVOS – ABONO PROVISÓRIO – OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO – REAJUSTE DE 20% - INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA 
PELO ÓRGÃO ESPECIAL – INCORPORAÇÃO DO 
PERCENTUAL DE 11,98% RELATIVO À URV – CONVERSÃO JÁ REALIZADA NO ESTADO DO PARANÁ – INCABÍVEL A RECOMPOSIÇÃO SALARIAL PELO ÍNDICE DE 30,29% - REVISÃO GERAL ANUAL – EMENDA CONSTITUCIONAL N° 19/98 - 
INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO DO PODER LEGISLATIVO EM NÃO PROCEDER A REGULAMENTAÇÃO - NÃO CABIMENTO DE REVISÃO CUMULADA COM 
COBRANÇA - AUSÊNCIA DE LEI DISCIPLINADORA – INDENIZAÇÃO – ATO ILÍCITO DO ESTADO – PERDAS INFLACIONÁRIAS – PERDAS SALARIAIS DECORRENTES DA INFLAÇÃO – MESMO QUE DEVIDA, PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA – MANUTENÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.



    1. A revisão geral dos proventos dos servidores imposta pela Emenda Constitucional n° 19/98, deveria ser regulamentada por lei estadual que não honrou ser editada. A ausência da mencionada lei impede que o Poder Judiciário determine a dita revisão, todavia, a mora do Chefe do Poder Executivo em encaminhar proposta de lei para reajuste anual geral de vencimentos permeia a esfera da ilicitude, ensejando o dever do Estado de indenizar.



    2. Contudo, o direito à percepção da indenização encontra-se fulminado pela prescrição quinquenal, em decorrência da entrada em vigor da vigor da Lei nº 15.512/2007, nos termos do Decreto nº 20.910/32.



    Os recorrentes sustentam, em síntese, que:



    Na espécie, resta palmar a importância jurídica, política e social da questão constitucional ora abordada neste Extraordinário, pois o julgamento alcançará todos os novos recursos que tratem da matéria em deslinde, qual seja, o direito dos servidores públicos inativos paranaenses ao reajuste de 20%, à incorporação da gratificação de R$ 100,00 e ao abono provisório extensíveis a todos os servidores públicos inativos, conforme artigos 32 e 39 da Lei Estadual nº 13.757/02, o direito ao maior índice aplicado à Tabela Salarial do Quadro Geral do Poder Executivo pela Lei n. 15.044/06 e pela lei n. 15.512/2007, bem como o direito à evolução funcional já reconhecida em sede de repercussão geral pelo RE 606199/STF (Lei 13666/02).



    (…)



    Assim, à luz do artigo 37, inciso X, da CF/88 e artigo 27, X, da CE/PR, requer-se a reforma a fim de que seja condenada a parte ré ao pagamento, a titulo indenizatório, da diferença de 14,84% (ou em percentual superior, se assim apurado nos autos até a presente data), correspondente à diferença dos percentuais aplicados à guisa de revisão geral pela parte ré e o efetivo índice que deveria ter sido empregado para a revisão geral anual com lastro no critério previsto no Decreto 1544/1995, qual seja, a média do INPC/IBGE e o IGP-DI/FGV (parâmetro adequado à mensuração da real variação inflacionária), observadas todas as diferenças e reflexos legais, especialmente em gratificações natalinas e terço de férias, além de correção monetária, juros moratórios e juros compensatórios, declarando a inconstitucionalidade das normas que não atendam o percentual ora pleiteado e deferido, como sendo o mais apto para refletir a variação inflacionária de cada período, ofendendo a irredutibilidade de vencimentos/proventos e a norma constitucional referente à revisão geral anual. Ou ainda,sucessivamente, seja eleito algum desses dois índices (INPC ou IGP-DI) por serem mais idôneos e eficientes à aferição da variação inflacionária para efeito de revisão geral. Por extrema cautela, em sendo superior o índice aplicado pela Administração em determinado ano, seja este mantido, por ser mais benéfico, sem interferência em relação que houve defasagem, aos anos anteriores vedando-se em qualquer abatimento/compensação.



    Não admitido o recurso por decisão do 1º Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (eDoc 18), foi apresentado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 20).



    Nesta Suprema Corte (eDoc 22), o Ministro Presidente determinou a devolução dos autos à Corte de origem para que adotasse a tese fixada no Tema 439 da Repercussão Geral.



    Refutado o juízo de retratação, os autos retornaram a esta Corte.



    É o relatório. Decido.



    2. Inaplicável ao caso o RE 606.199 (Tema 439/RG), uma vez que a questão relativa ao reenquadramento não foi abordada pelo enfoque trazido nas razões recursais, carecendo o recurso do necessário prequestionamento, o que atrai os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo.



    O assim chamado “prequestionamento implícito" não é aceito nesta Corte. Ilustram essa orientação o ARE 1.071.192 AgR, ministro Dias Toffoli; o ARE 1.287.156 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; e o ARE 1.271.070 AgR, ministro Dias Toffoli.



    Tampouco a natureza de ordem pública da matéria impugnada autorizaria a dispensa desse requisito formal de admissibilidade, porquanto o Supremo já assentou que o prequestionamento é indispensável mesmo em casos tais. Nesse sentido, entre muitos outros: ARE 1.339.222 AgR, ministro Roberto Barroso, DJe de 4 de outubro de 2021; RE 1.300.990 AgR-segundo, ministra Cármen Lúcia, DJe de 23 de setembro de 2021; ARE 1.252.130 AgR, ministro Alexandre de Moraes, DJede 21 de maio de 2020; e ARE 713.213 AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJede 10 de dezembro de 2012.



    Para concluir pelo não-preenchimento dos requisitos para o pleiteado aumento de remuneração, o Tribunal estadual se baseou notadamente na interpretação de legislação infraconstitucional e no exame dos fatos e das provas, ao amparo da seguinte fundamentação:



    Em que pesem as alegações dos apelantes, as gratificações da Lei nº 13.757/02, por assiduidade, não podem ser concedidas aos inativos, uma vez que são próprias do labor de cada servidor. 



    [...] 



    Por sua vez, o pleito de concessão de abono provisório instituído pelo artigo 1º do Decreto nº 1705/2003, que prescrevia o seguinte: 



    Art. 1º. Os servidores públicos civis das carreiras de Agente de Apoio, Agente de Execução e Agente Penitenciário do Quadro Próprio do Poder Executivo QPPE passam a perceber abono provisório, no valor de R$ 100,00 (cem reais), com efeitos financeiros a partir de 01 de agosto de 2003. 



    Entretanto, referido abono já foi incorporado, inclusive aos servidores inativos, conforme observa-se do artigo 6º do citado Decreto: 



    Art. 6º. Os servidores que percebem proventos de inatividade de cargos e funções integrantes das carreiras de Agente de Apoio, Agente de Execução e Agente Penitenciário do Quadro Próprio do Poder Executivo QPPE e do Quadro Próprio do Magistério, passam a perceber abono provisório, no valor de R$ 50,00 (cinqüenta reais), com efeitos financeiros a partir de 01 de outubro de 2003. 



    Inclusive a Lei Estadual nº 15.044/2006 também dispõe: 



    Art. 1°. O Anexo III da Lei Estadual nº 13.666, de 05 de julho de 2002, fica reestruturado passando a vigorar na forma do Anexo I desta Lei. § 1°. Fica incorporada ao valor inicial da referência 1 (um) da Classe III do cargo Apoio, a Gratificação de Assiduidade concedida pela Lei Estadual nº 13.515, de 26 de março de 2002 ficando vedada sua extensão aos servidores do QPPE sob o mesmo título ou fundamento, com o consequente reflexo na tabela. § 2°. Fica incorporada ao valor da referência 1 (um) da Classe III do Cargo Apoio, o abono provisório concedido pelo Decreto nº 1.705, de 13 de agosto de 2003, aos servidores do QPPE, ativos e inativos, ficando extinta sua aplicação sob o mesmo título ou fundamento, com o consequente reflexo na tabela.



    Ante esse quadro, rever o posicionamento adotado pela origem demanda, necessariamente, a reinterpretação de legislação infraconstitucional e o reexame fático-probatório.



    Esse contexto faz caracterizar-se como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao texto constitucional, bem assim se tem por atrair a incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo para obstar a admissibilidade do recurso excepcional.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente